Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora (ID 27330863) contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir ao requerente a quantia de R 1.048,57 (um mil, quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), corrigida monetariamente a contar da data do inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. O art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso dos autos, o recorrente interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal (ID 27330863). Intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (ID 27603795), a parte autora apresentou apenas uma declaração (ID 27823800).
4. Indeferido o pedido de concessão do benefício, foi intimado a efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, e comprovar o recolhimento (ID 28470393), mas, quedou-se inerte.
5. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Recurso do autor não conhecido.
8. Recurso não conhecido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.